Tribunal: CARF
Processo: 11080.736500/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736500/2018-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.454 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2014
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736500/2018-94
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736500/2018-94

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP):
Com fulcro no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, consoante capitulação legal
consignada à fl. 02, foi lavrada a notificação de lançamento à fl. 02, em 14/09/2018,
para exigir R$ 114.283,25 de multa isolada resultante de não homologação de
compensação.
Consoante a descrição dos fatos e fundamentação legal, além do demonstrativo de
apuração do crédito tributário, à fl. 02, a base de cálculo da multa isolada é o valor da
compensação não homologada, sendo a multa calculada em 50% da base de cálculo.
O processo de crédito é o de no 10880.923302/2014-57, ao qual o processo em análise
se encontra apensado, e a declaração de compensação (DCOMP) com as compensações
não homologadas é a seguinte, conforme o anexo à notificação de lançamento à fl. 03:
02551.68528.240114.1.7.04-2690 ..................... R$ 228.566,49
Nos termos do Despacho Decisório eletrônico do processo no 10880.923302/2014-57
(fl. 46 do processo principal ao qual este está apensado), o pedido eletrônico de
restituição (PER) foi indeferido e as compensações declaradas não foram homologadas,
decisão sufragada pelo Acórdão no 14-097.226, de 31/07/2019, desta Turma (fls.
142/148 do processo principal).
A empresa tomou ciência da exação por via eletrônica, em 07/12/2018, conforme
“termo de ciência por abertura de mensagem”, à fl. 06.
Em 17/12/2018, conforme “termo de solicitação de juntada” (fl. 07), a contribuinte
apresentou a impugnação às fls. 10/17, subscrita pelo representante legal da empresa
(alteração de contrato social às fls. 20/29), em que aduz, em síntese, que:
a) Preliminarmente, foi exarado Despacho Decisório nos autos do processo no
10880.923302/2014-57 no tocante ao pedido eletrônico de restituição cumulado com
declaração de compensação; da manifestação de inconformidade apresentada contra o
ato decisório que denegara o direito creditório houve a prolação do Acórdão no 14-
55.449 pela 2a Turma da DRJ/RPO, tendo sido a manifestação de inconformidade
julgada improcedente; o CARF, mediante o Acórdão no 3201-004.049, de 23/07/2018,
anulou a decisão colegiada a quo.
b) Com o cruzamento das informações sobre a compensação foi identificada
inconsistência da DCTF anteriormente não diagnosticada e informada: na DCTF
(novembro de 2013) foi informado o valor efetivamente devido mais o valor pago a
maior; com a retificação da DCTF (retirada do montante pago a maior de R$
227.323,55) a inconsistência, que impede a homologação da compensação, será
saneada; a EFD-Contribuições também deve ser retificada para o mês de competência
de dezembro/2013: o saldo devedor ficou divergente do valor realmente devido e pago,
portanto é requerida a conversão do julgamento em diligência fiscal, para o ajuste das
obrigações acessórias.
Por fim, requer o seguinte:
De todo o exposto requer:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736500/2018-94

• Provimento da presente impugnação, tendo em vista que os valores
compensados estão demonstrados como créditos do Contribuinte, tendo havido
apenas inconsistência na alimentação do sistema de processamento da
compensação.
• Conversão do Julgamento em diligencia para que seja autorizada a retificação
das Declarações de Débitos e Créditos de Tributos Federais da competência
citada acima;
• Idem, para Autorização de retificação da EFD-Contribuições da competência
citada acima;
• A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151,
inciso III do Código Tributário Nacional;
• Que o julgamento do presente processo seja sobrestado até o julgamento do
processo 11080736500201894, e que, dado à conexão existente, sejam os
mesmos julgados em conjunto, sendo que este processo retornou do CARF para
a DRJ SÃO PAULO para novo julgamento.
• O Impugnante anexa os documentos adiante enumerados:
1- Documentos do processo n° 10880-923.302/2014-57 protocolados na base
RFB, processo esse, oriundo da Notificação de Lançamento n° NLMIC —
5823/2018;
2- DCTF da competência 11/2013 informando os dois pagamentos;
3- DCTF da competência 12/2013;
4- Decisão do CARF sobre o processo n° 10880.923302/201457;
Ao proferir decisão acerca da impugnação (acórdão no 14-97.364, às fls. 175/183),
a 2a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo o
crédito tributário exigido. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 24/01/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
É devida a multa isolada no caso de não homologação da compensação de débitos com
créditos não reconhecidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2014
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO DE PROCESSO. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento de julgamento de processo, sendo que, à
luz do princípio da oficialidade, os processos administrativos devem ser sempre
impulsionados de ofício; no máximo, sendo o caso de Despacho Decisório anterior no
âmbito de processo concernente a PER/DCOMP, o processo relativo a multa isolada
deve aguardar o deslinde da análise do mérito daquele.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE
INDEFERIMENTO.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736500/2018-94

Indefere-se pedido de conversão do julgamento em diligência quando, apesar da
apresentação dos motivos, a verificação fiscal seja prescindível para a composição da
lide.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de piso, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 193/200), no qual defende a existência do direito creditório discutido no processo
administrativo no 10880.923302/2014-57, solicita a realização de diligência para que seja feito
cotejo das informações do SPED fiscal e da DCTF referentes a novembro/2013 e pede que sejam
declaradas insubsistentes as causas para a não homologação da Declaração de Compensação no
02551.68528.240114.1.7.04-2690.
Pertinente ressaltar que, conforme salientado pela própria Recorrente, no processo
no 10880.923302/2014-57 já houve decisão definitiva pelo não reconhecimento do direito
creditório pleiteado e, consequentemente, pela não homologação da compensação declarada.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, conforme pode-se observar em relatório,
as alegações formuladas pela Recorrente não têm outra finalidade a não ser retomar a discussão
que já fora encerrada no âmbito do processo administrativo no 10880.923302/2014-57, visto que
os argumentos apresentados não enfrentam a exigência fiscal objeto destes autos e tampouco as
razões de decidir do colegiado a quo, mas buscam, na verdade, rediscutir a não homologação da
compensação já decidida de modo definitivo naquele processo.
Pode-se dizer assim que o Recurso não contém um pressuposto fundamental para
o seu conhecimento: a contraposição às razões de decidir em primeira instância. O recurso
carece, portanto, de motivação, pois não resta demonstrado o inconformismo contra a decisão
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736500/2018-94

recorrida, já que não são apontados erros ou equívocos do acórdão de primeira instância que
justifiquem a necessidade de sua alteração.
Ao assim proceder, a Recorrente incorre em afronta ao princípio da dialeticidade,
pois o recurso voluntário não impugna as razões lançadas na decisão de piso e, por conseguinte,
não demonstra a existência de erro in procedendo ou in judicando a demandar a sua reforma.
Expressão desse princípio encontra-se positivada em nosso ordenamento não só
no Código de Processo Civil (CPC/2015), em seus arts. 932, inciso III, e 1.010, inciso III, mas,
também, no art. 17 do Decreto no 70.235/1972. Vejamos o texto desses dispositivos:
LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015.
Código de Processo Civil.
Art. 932. Incumbe ao relator:
[..]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
[..]
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Ademais, precedentes pelo não conhecimento de Recurso Voluntário que não
enfrenta as razões da decisão de primeira instância não são raros em julgados deste Conselho:
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736500/2018-94

(Acórdão 1201-004.690, de 10 de fevereiro de 2021, da 1a Turma Ordinária / 2a
Câmara / 1a Seção de Julgamento)

MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.
(Acórdão 3201-007.386, de 21 de outubro de 2020, da 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária)
Seria assim, a considerar apenas as razões recursais, o caso de não conhecimento
do recurso por ausência de pressuposto fundamental de admissibilidade. No entanto, em se
tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996 impende a este
colegiado conhecer do recurso e analisá-lo levando em consideração as recentes decisões do
Supremo Tribunal Federal que concluíram pela inconstitucionalidade da referida norma.

3. Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitam no Supremo Tribunal Federal duas ações em que
se discute a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada, invariavelmente, vinha destacando em meus votos a
necessidade de que nesses processos houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para
que então fosse possível afastar a aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da
constitucionalidade da lei, que como dito é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49051
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736500/2018-94

9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969392
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente dos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade

2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.454 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736500/2018-94

do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 210
DF CARF MF
Original